Tribunal: TJDFT
Processo: 0714703-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ATENDIDO NA REDE PÚBLICA. REVERSÃO DE COLOSTOMIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal a “responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (...) A jurisprudência desta corte, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público” (RE 608880 Órgão julgador: Tribunal Pleno. Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 08/09/2020).
2. Não tendo sido juntado aos autos o comprovante de inscrição da solicitação do procedimento no Sisreg, não se mostra possível apontar a data a partir de quando a cirurgia de reconstrução de trânsito intestinal era necessária ou aferir o nível de prioridade no atendimento.
3. Estando os autos fartamente instruídos com dezenas de resultados de exames, atendimento e acompanhamentos recebidos pelo autor ao longo dos anos (ID 46263039), histórico de cirurgias intestinais já realizadas, a inexistência de elementos de prova a indicar o agravamento do quadro de saúde, não se pode extrair daí a configuração do dano moral, sobretudo quando consideradas a escassez de recursos e a superveniência da pandemia Covid-19 quando foram suspensas consultas e cirurgias eletivas nos anos de 2020 e 2021.
4. A demora por parte do Estado na realização do procedimento cirúrgico não faz emergir o dever de indenizar por danos morais. Nesse sentido: “Com efeito, diante da escassez de recursos financeiros de que dispõe a saúde pública, o desembolso de valores relacionados à indenização por danos morais comprometeria ainda mais a assistência essencial, imediata e imprescindível ao cidadão. V. Nesse contexto, revela-se temerária a condenação da parte recorrida à reparação pelos danos morais, sob pena de restarem comprometidos outros procedimentos indispensáveis à preservação da saúde que aguardam o escasso dinheiro público. Ademais, não há nos autos prova de agravamento do estado de saúde da parte recorrente. Frise-se, por oportuno, que a sentença garantiu, já de maneira preclusa, a realização do procedimento necessário em favor da parte recorrente, a não merecer acolhida a pretensão recursal." Acórdão 1200411, 07475417520178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS,2aTurma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 11/9/2019. “7. Em relação aos danos morais, entende-se que, em regra e diante do caso concreto dos autos, a mera omissão estatal, configurada na demora do ente público em agendar procedimento cirúrgico, não é conduta capaz de causar abalo indenizável à seara moral. Considerando, sobretudo, o grande volume de casos que o setor público de saúde tem a obrigação de lidar, a mera ausência de agendamento de procedimento cirúrgico não enseja danos morais. Acórdão 1231292, 07115293320198070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020.
5. Sentença que julgou procedente o pedido confirmada em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.